Tribunal: TJES
Processo: 5037500-75.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037500-75.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA e outros
RECORRIDO: JOIELSO NASCIMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de multa condominial cumulada com pedido de indenização por danos morais. Narrou o autor JOIELSO NASCIMENTO, que era locatário da unidade 304 do condomínio requerido e lhe fora imposta uma multa condominial no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de o imóvel estar sendo, supostamente, utilizado para fins comerciais. Reclamou que a aplicação da multa ocorreu sem qualquer notificação prévia e direito ao contraditório. Afirmou que a síndica utilizou-se do seu cargo para perseguir o autor, acusando-o de utilizar o espaço para fins comerciais, indicando que exercia a atividade de prostituição, devido ao fluxo intenso de pessoas. Alegou que não foi analisada a contranotificação enviada ao condomínio, o que torna nula a sanção.

Em
contestação conjunta
, os requeridos suscitaram a ilegitimidade ativa, a ausência de interesse de agir, a irregularidade da representação processual e apresentaram impugnação à assistência judiciária gratuita. No mérito, sustentaram a legalidade da multa imposta. Afirmaram que houve envio de advertência para o WhatsApp e o e-mail da proprietária do imóvel. Asseveram a inexistência de perseguição contra o autor, tendo a síndica averiguado as reclamações recebidas de outros moradores e constatado a prática comercial de atividade desconhecida. Alegaram que a imposição da penalidade máxima foi gradual, pois, além do envio de advertências, foi aplicada multa anterior no valor de penalidade mínima. Desta feita, pugnam pela improcedência dos pleitos autorais e pela a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
5037500-75.2022.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
DECLARO
a nulidade da multa condominial no valor de 5 (cinco) salários mínimos imposta à unidade 304 do CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA em 12 de setembro de 2022.

Irresignado, os requeridos interpuseram recurso inominado. Preliminarmente, alegam a ilegitimidade ativa do recorrido. No mérito, em síntese, pugnam pelo cancelamento da anulação das multas aplicadas à unidade 304 e sua ratificação.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, uma vez que ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Preliminarmente, insistem os recorrentes pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do recorrido. Alegam que as multas foram direcionadas aos proprietários da unidade 304, não para o inquilino. Porém, da mesma forma que o magistrado sentenciante, tenho que a legitimidade ativa do locatário é inerente ao exercício da posse do bem, decorrente do contrato de locação.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Vale destacar que a controvérsia recursal está em aferir a legalidade da multa condominial.

Compulsando os autos, antecipo que a sentença atacada merece manutenção, conforme passarei a expor.

Os recorrentes destacam que as multas e advertências foram direcionadas para os proprietários da unidade 304, os verdadeiros responsáveis. Todavia, vale observar, que todas as punições foram pelo comportamento do recorrido, inquilino à época dos fatos. Assim, quem deveria ser diretamente notificado/advertido era o recorrido, pessoa que exercia a posse direta do imóvel. É evidente que o direito do contraditório e da ampla defesa caberia à ele. Os recorrentes afirmam que o recorrido teve ciência das notificações encaminhadas aos proprietários, porém, não colacionam nenhuma prova contundente.

Os recorrentes não se desincubiram do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora recorrido.

Me aposso dos fundamentos utilizados pelo douto magistrado a quo quanto os motivos da nulidade da multa, vejamos:

Em primeiro lugar, embora os requeridos sustentem que
“o autor teve ciência de todas as advertências enviadas ao proprietário e ainda da primeira multa enviada no importe de 1⁄2 (meio) salário-mínimo”
(Id 25388556 – Pág. 18), não se desincumbiram do ônus processual de comprovar a referida alegação (artigo 373, I, do Código de Processo Civil), posto que juntaram aos autos tão somente documentos que evidenciam a notificação da proprietária do imóvel (Id nº 25388570 e Id nº 25388571), e não do locatário.

Em segundo lugar, constata-se que não foi observado o direito ao contraditório e à ampla defesa, em virtude do exíguo lapso temporal transcorrido entre a prévia notificação e a aplicação da penalidade, eis que o condomínio enviou e-mail notificando a proprietária do imóvel em 23 de agosto de 2022 (Id nº 25388571) e aplicou a primeira multa em 27 de agosto de 2022 (Id nº 25388573).

Em terceiro lugar, verifica-se que a contranotificação do requerente foi enviada em 05 de setembro de 2022 (Id nº 19721624) e respondida pelo condomínio no dia 12 de setembro de 2022 (Id nº 25388579), mesma data de aplicação da segunda multa (Id nº 25388576). Não bastasse, a resposta enviada pelo demandado não apresentou a necessária exposição dos motivos que ensejaram a aplicação da sanção, sendo tal fato evidenciado no seguinte trecho do texto:
“(...) informamos apenas que o condomínio possui imagens contundentes, porém não convém explanar sobre o assunto na esfera extrajudicial, visto que abordaremos sobre as imagens diretamente nos autos da ação judicial.” (sic)
(Id nº 25388579).

Cumpre ressaltar que, ao contrário do ocorrido no caso em análise, o direito de defesa deve ser prévio e não contemporâneo ou posterior à imposição da penalidade.

Ante os fatos analisados não resta outra saída a não ser reconhecer a anulação das multas. A discussão quanto ao direito de regresso ou prejuízo aos demais condôminos são assuntos estranhos ao objeto do processo e que não foram abordados em contestação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)